Tribunal: TJPA
Processo: 0807832-76.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807832-76.2017.8.14.0006

APELANTE: RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR

APELADO: P. H. S. D. B.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807832-76.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: EMANUEL PINHEIRO CHAVES – OAB/PA 11.607

APELADO: P.H.S.B.

REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA SOUSA DE BARROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 22% DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade c/c alimentos, que declarou o vínculo de filiação entre o autor e o réu, fixando alimentos definitivos em 22% da remuneração do requerido. O apelante alega excesso no percentual arbitrado, em razão de novo núcleo familiar e obrigação alimentar já existente em relação a outro filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 22% dos vencimentos do alimentante, fixado a título de pensão alimentícia ao filho menor reconhecido judicialmente, mostra-se excessivo à luz do binômio necessidade/possibilidade, especialmente diante da alegação de encargos familiares preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os alimentos destinam-se à subsistência digna do alimentado, sendo presumidas as necessidades do filho menor.

4. O apelante não comprovou a efetiva obrigação alimentar em relação à outra filha, tampouco a alegada incapacidade financeira.

5. A constituição de nova família não exime o dever de prestar alimentos em valor compatível com as necessidades do menor e a real capacidade contributiva do genitor.

6. Comprovada renda bruta superior a R$ 6.000,00, o percentual fixado em 22% não representa ônus excessivo, revelando-se razoável e proporcional.

7. Ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O percentual de 22% dos vencimentos líquidos do genitor fixado a título de pensão alimentícia a filho menor é compatível com o binômio necessidade/possibilidade, não sendo excessivo à luz das provas constantes nos autos. 2. A constituição de nova família ou o suposto pagamento de alimentos a outro filho não afastam a obrigação alimentar devidamente comprovada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR, objetivando a reforma da sentença de
Id. 20577964, proferida pelo M.M. Juízo da Vara de 1ª Família de Ananindeua, que julgou procedente a demanda de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS movida pelo apelado em face do apelante, para declarar a paternidade do réu em relação ao autor e, condenar o Apelante ao pagamento de Alimentos Definitivos em 22% (vinte e dois por cento) de sua remuneração.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 20577968, onde em apertada síntese, alega que o valor arbitrado é excessivo, tendo em vista que trabalha como assistente administrativo sendo o salário base R$ 1.412,00 e, se casou e constituiu nova família com esposa e filhos, além de prestar alimentos à sua outra filha, no valor em média, de R$ 500,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se minorar os alimentos de 22% para 15% dos seus vencimentos.

Contrarrazões ofertadas no id. 20577980, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id. 20974711, onde manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A
pós regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelante a sua filha, menor de idade.

Adianto,
o recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte apelante são insuficientes para modificar a decisão recorrida.

Com atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

“Art. 1.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

“Art
.
22
. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pensão alimentícia é devida ao filho
P.H.S.B
, menor de idade, nascido em 26/11/2010, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre o apelado e o apelante, conforme teste de DNA, comprovando a existência do vínculo familiar.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades do alimentando são presumidas em face da menoridade. Nesse passo, não há dúvida de que sua genitora, a senhora ANA CAROLINA SOUSA DE BARROS, tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais do menor, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico e tantos outros itens que se apresentam diariamente.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISORIAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é a medida que se impõe -
Para a fixação dos alimentos deve ser observado o critério necessidade/possibilidade, de modo que não pode ser irrisório e nem excessivo, para que não prejudique uma das partes em detrimento da outra.
Não comprovada a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, a decisão que os fixou deve ser mantida - Agravo conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40059925620188040000 AM 4005992-56.2018.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Deste modo, o valor da pensão alimentícia deve ser suficiente as necessidades do alimentado e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família.

No caso ora em apreço o apelante se limita a alegar que já paga pensão ao sua outra filho no valor mensal de R$ 500,00, sem no entanto, comprovar a obrigação de pagamento, se limitando a juntar alguns comprovantes de depósitos aleatórios em nome da genitora desta outra filha.

Não bastasse isso, o fato de ter o apelante constituído nova família, não lhe retira a obrigação de realizar pagamento de pensão alimentícia condizente com as necessidades do menor, que para tanto deve ser resguardada por meio de um a qualidade de vida mínima.

Em momento algum o apelante demonstra a impossibilidade do pagamento dos alimentos no valor fixado pelo Juízo de origem, mas ao contrário, verifico que consta no contracheque de abril de 2024, o salário bruto superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, vencimentos líquidos superior a R$ 3.200,00, já descontado a parcela mensal do empréstimo consignado (id. 20577969).

Outrossim, eventual pagamento de verba alimentar à outro filho, não exime o apelante de contribuir para o sustento de sua filha menor, com despesas de educação, moradia, alimentação, lazer, vestimenta, cultura, saúde, entre várias outras.

Deste modo, totalmente insubsistente as alegações do apelante.

Portanto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o decisum de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos com pedido liminar, fixando a pensão alimentícia no valor de 22% dos vencimentos e vantagens percebidas pelo requerido.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

I
STO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025